Tribunal: TJSP
Processo: 0021826-19.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ção e da integralidade das aposentadorias e pensões pagas pelo Município de Valinhos – Prevenção da c. 13a Câmara de Direito Público que não se firma, conforme art. 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Conflito conhecido e provido para declarar a competência da c. 7a Câmara de Direito Público.

Conheço do conflito, declarando competente a c. 7a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.
(TJSP; Conflito de competência cível 0021826-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

14/02/2023

Ementa:
Conflito negativo de Competência – c. 13a Câmara de Direito Público (suscitante) e c. 7a Câmara de Direito Público (suscitada) – Distribuição à c. 7a Câmara de Direito Público de apelação e reexame necessário nos autos de mandato de segurança impetrado contra a autoridade coatora que editou a Portaria no 16.943/2021 e revogou a Portaria no 7.101/1998, com a consequente cassação da

Ementa:
Conflito negativo de Competência – c. 13a Câmara de Direito Público (suscitante) e c. 7a Câmara de Direito Público (suscitada) – Distribuição à c. 7a Câmara de Direito Público de apelação e reexame necessário nos autos de mandato de segurança impetrado contra a autoridade coatora que editou a Portaria no 16.943/2021 e revogou a Portaria no 7.101/1998, com a consequente cassação da aposentadoria por tempo de contribuição do impetrante – Anterior recurso julgado pela 13a Câmara de Direito Público nos autos de mandato de segurança impetrado contra a autoridade coatora que determinou o cancelamento do pagamento de aposentadoria do autor a partir de 21.10.2015, sob o fundamento de que este E. Tribunal de Justiça, nos autos da ADI no 2133155-46.2015.8.26.0000, havia determinado a cessação do pagamento da complementação e da integralidade das aposentadorias e pensões pagas pelo Município de Valinhos – Prevenção da c. 13a Câmara de Direito Público que não se firma, conforme art. 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Conflito conhecido e provido para declarar a competência da c. 7a Câmara de Direito Público.

Conheço do conflito, declarando competente a c. 7a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.